Tribunal: TJMT
Processo: 1005229-72.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005229-72.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), BRUNO DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 070.290.501-18 (PACIENTE), 3º VARA CRIMINAL DE NOVA MUTUM/MT (IMPETRADO), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), MICHEL DA SILVA FREITAS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS
E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA D
O
PACIENTE – INCON
SISTÊNCIA

– ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA
DEMONSTRAR
A NEC
ESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – D
IVERSIDADE E QUANTIDADE
DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS
E REITERAÇÃO DELITIVA D
O
PACIENTE

–

MUDANÇA DE DOMICÍLIO SEM INFORMAÇÃO AO JUÍZO DA COMARCA
NA QUAL
RESPONDE AO OUTRO PROCESSO
– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INVIABILIDADE – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 3. PREDICADOS PESSOAIS D
O
PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
4
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
Tem-se por fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, porquanto apresenta histórico criminal; bem como para assegurar a aplicação da lei penal,
uma vez que
ele
se mudou de comarca sem
qualquer comunicação no processo
que já responde em outra comarca
, de modo que seu novo paradeiro era de todo desconhecido
da
quele juízo,
circunstâncias
que revelam
a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2.
S
ão inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do
s

delitos em
tese praticado
s
pel
o
paciente revelam a insuficiência das cautelares mais brandas.

3.
Os predicados pessoais do
paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente
dois
dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública
e da aplicação da lei penal
(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça)
.

4
.

Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
h
abeas
c
orpus
com pedido de liminar, impetrado pelo
advogado
Marcos Wagner Santana Vaz
, em favor de
Bruno dos Santos Ribeiro
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
3ª Vara da Comarca de Nova Mutum
-MT
.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia
14
de
fevereiro
de 2022, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva por força de decisão prolatada nos autos do processo n.
1000703-95.2022.8.11.0086
, em razão da suposta prática do
s
crime
s
de
tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido
(art.
33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e art. 12 da Lei n. 10.826/2003)
.

Sustenta o impetrante

que
a autoridade acoimada de coatora apresentou fundamentação
genérica
para
decretar
a prisão preventiva d
o
paciente
, em violação ao disposto no art. 93, X, da Constituição Federal
;

bem como
que
, na espécie,
não restaram configurados os requisitos autorizadores
da
sua
decretação
, elencados no art. 312
do Código de Processo Penal,
sendo, suficiente,
portanto,
a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 31
9
do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva d
a
paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor
ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, por
ventura deferida, em definitiva
.

O pedido de urgência foi indeferido com base nos argumentos contidos na decisão encontradiça no ID
122195982
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
123043483
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
constante
no ID
123848985
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à ausência de fundamentação da decisão que
decretou a prisão preventiva do
paciente, bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do referido édito judicial, impõe-se ressaltar que essas teses não têm consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento
para embasar o seu entendimento
: a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade d
o

favorecido
e na gravidade concreta do
s
crime
s supostamente praticados por ele
,
mormente
por sua
reiteração delitiva, pois responde a outra ação penal pela prática do crime de
porte ilegal de arma de fogo
e tinha
menos de um ano
que havia sido agraciad
o
com a liberdade provisória
, mediante fiança,
e voltou a ser pres
o em flagrante em tese por
ilícitos
mais grave
s

(tráfico e posse ilegal de arma de fogo)
; bem como para garantir a aplicação da lei penal, uma vez que
ele
teria se mudado “
para a cidade de Santa Rita do
Trivelato
sem qualquer comunicação no processo respectivo, de modo que seu novo paradeiro era de todo desconhecido pelo Juízo de Diamantino/MT
”.

Com efeito, eis
a
decisão reprochada:

[...]

Vistos.

Trata-se de expediente encaminhado pela digna Autoridade Policial comunicando a lavratura de auto de prisão em flagrante dos autuados Michel da Silva Freitas e Bruno dos Santos Ribeiro, pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº11.343/06 e art. 12 da Lei nº 10.826/03, supostamente cometidos em 14.02.2022, neste município de Nova Mutum/MT.

A prisão foi comunicada a este juízo através do ofício encaminhado pela Autoridade Policial (Id. 75947211), o qual se fez acompanhar do auto de prisão em flagrante (Id. 75945332), do boletim de ocorrência (Id. 75947200) e das notas de culpa (Ids. 75947197 e 75947192) e de ciência de garantias constitucionais dos conduzidos (Ids. 75945340 e 75947195).

Exames de corpo de delito devidamente encartados nos Ids. 75947198 e 75947193 e imagens respectivas nos Ids. 75947194 e 75947199, todos atestando a inexistência de lesões nos
flagranteados
.

Na ocasião, foram ouvidos o condutor da abordagem, o policial militar Anderson Ferreira Lemes dos Santos (Id. 75945334), a vítima do furto que
os autuados figuram como suspeitos, Raimunda Patrícia da Silva Ferreira (Id. 75945338), a companheira do autuado Michel, Amanda Cristina Lopes da Silva (Id. 75945336), bem como interrogados ambos os autuados (Ids. 75947191 e 75947196).

Auto de apreensão no Id. 75947201 e Laudo de constatação de substância entorpecente no Id. 75947202.

Foram apreendidas 05 munições calibre .38, 03 invólucros de pasta-base de cocaína, pesando aproximadamente 95 gramas, além de 01 invólucro e 01 cigarro de maconha, pesando cerca de 05 gramas.

A autoridade policial representou pela prisão preventiva de ambos os flagrados, bem como pela extração de dados de seus aparelhos celulares, apreendidos na ocasião das prisões
flagranciais
. Finalmente, solicitou autorização para acesso às informações concernentes ao monitoramento eletrônico do autuado Michel (Id. 75947211).

O Ministério Público manifestou-se pela homologação das prisões
flagranciais
, bem como pela conversão destas em preventiva. Ainda opinou favoravelmente aos pedidos da autoridade policial no tocante à extração de dados nos celulares apreendidos e ao acesso ao sistema de monitoramento eletrônico do increpado Michel.

A defesa requereu a homologação das prisões
flagranciais
, bem como a concessão de liberdade provisória à ambos os flagrados, mediante aplicação de medidas cautelares alternativas.

Ainda requereu outras providências, após os relatos dos autuados de que teriam sido vítimas de violência policial (novo exame de corpo de delito, identificação dos policiais militares que efetuaram a abordagem, envio do sinal de gps da viatura).

Segundo consta da peça
flagrancial
, uma equipe da Polícia Militar, durante as diligências para apurar a autoria de um furto ocorrido no estabelecimento comercial denominado “Loja Sempre Bonita”, em Santa Rita do
Trivelato
/MT, município de Nova Mutum/MT, recebeu informações dando conta de que os autores do delito seriam “um casal recém-chegado na cidade”, indicando a localização destes.

Em posse de tais informações, os agentes da lei diligenciaram no local informado, e ali encontraram a menor Amanda Cristina Lopes da Silva, que informou conviver maritalmente com o autuado Michel, indicando o seu local de trabalho. Na ocasião, ela ainda ressaltou que, apesar de estar residindo atualmente na casa de sua cunhada, eles haviam recentemente locado uma quitinete, e que se mudariam em breve.

Em continuidade às diligências, os policiais dirigiram-se até o local de trabalho de Michel, e, posteriormente, este acompanhou os agentes da lei até a quitinete que havia alugado.

Ao chegarem no local, depararam-se com o autuado Bruno saindo da residência, oportunidade em que o abordaram e, após ambos negarem a autoria do referido furto, autorizaram e acompanharam as buscas domiciliares.

Durante as buscas no local, foram encontradas pelos policiais 05 (cinco) munições intactas de arma de fogo, de calibre 38, bem como 04 (quatro) invólucros de 01 (um) cigarro de substâncias entorpecentes análogas à pasta base de cocaína e maconha (todos pesando 100 gramas, aproximadamente).

O autuado Bruno permaneceu em silêncio durante o seu interrogatório extrajudicial, ao passo em que Michel negou as práticas delitivas, afirmando desconhecer a existência de tais objetos ilícitos na residência recém alugada por ele. Ainda indicou um suposto indivíduo que também residiria no local, que não fora encontrado.

É o relato do necessário.

Decido.

Nos termos do Provimento nº 12/2017 – CM, do Presidente do Conselho da Magistratura do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso e Resolução 213 de 15 de dezembro de 2015, do CNJ, os autuados foram devidamente entrevistados, ambos reclamando terem sido agredidos por policiais militares.

De proêmio, justifico o uso de algemas pelos flagrados, a fim de garantir a segurança dos que ali estão presentes, em razão de apenas um agente penal estar realizando a escolta destes na sala de videoconferências da unidade prisional, bem como a pedido do próprio policial penal no sentido de um dos autuados é considerado perigoso, haja vista a extensa lista de antecedentes.

Compulsando os autos, verifico que todas as formalidades exigidas pela lei quanto à prisão dos indigitados foram observadas, bem como que o auto de prisão em flagrante em comento preenche todos os requisitos previstos no art. 304, do CPP e que se trata, de fato, de flagrância delitiva (CPP, art. 302, inciso I), não merecendo relaxamento.

Nesse ponto, ressalto que o crime de tráfico de drogas possui vários verbos como núcleos do tipo, entre eles “guardar” e “ter em depósito”, de modo que, ao menos neste momento inicial, devidamente demonstrada a situação
flagrancial
em relação à ambos os crimes.

Prosseguindo à análise exigida pelo artigo 310 do CPP, passo a verificar se é caso de converter as prisões em flagrante em prisões preventivas (CPP, art. 310, II), já que há representação ministerial (em relação à Michel) e da autoridade policial (em relação à ambos) neste sentido (HC n. 590039/STJ):

Para que seja decretada a prisão preventiva se faz necessário: a) que o caso se amolde a uma das hipóteses previstas no art. 313 do CPP (requisitos de admissibilidade); b) que reste demonstrado o fumus
comissi
delicti (prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria) e o periculum
libertatis
, ou seja, que a custódia do agente seja necessária em virtude da ocorrência de uma das hipóteses previstas na parte inicial do art. 312 do CPP; c) que haja receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida d) que as medidas cautelares diversas a da prisão se revelem inadequadas ou insuficientes, conforme previsto no art. 310, II, do CPP.

Pois bem.

No caso em tela, verifica-se que se encontram presentes a prova da materialidade dos crimes e indícios suficientes de autoria delitiva, estando preenchido, assim, o requisito fumus
comissi
delicti.

A materialidade dos crimes restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, depoimento do condutor da abordagem, termo de apreensão e auto de constatação de substância entorpecente. Os indícios de que a droga apreendida era destinada ao comércio repousam na quantidade do entorpecente, totalizando 100 gramas, das quais 95 eram de pasta-base de cocaína.

Os indícios de autoria delitiva repousam no fato de as munições e as porções de entorpecentes terem sido encontradas na residência locada pelo autuado Michel, local em que Bruno também passou a residir temporariamente, sendo certo que o tipo penal do tráfico contém vários núcleos entre eles guardar e ter em depósito, como acima mencionado.

No presente caso, os crimes supostamente praticados pelos autuados admitem a decretação da medida extrema, a teor do que dispõe o art. 313, inciso I, do CPP, pois são dolosos e punidos com pena privativa de liberdade máxima, somadas, superior a 04 (quatro) anos, e, como anteriormente delineado, estão preenchidos os requisitos ensejadores da decretação da prisão preventiva, quais sejam prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

Assim, malgrado os crimes não tenham sido praticados mediante violência ou grave ameaça à pessoa, entendo necessária a decretação das suas prisões preventivas com fundamento na garantia da ordem pública, notadamente para evitar a reiteração delitiva.

Conforme se observa, o autuado Michel da Silva Freitas já possui condenação criminal transitada em julgado (autos de n. 1361-64.2017.8.11.0005) pelo crime de tráfico de drogas, já possuindo executivo de pena tombado contra si (autos n. 3371- 81.2017.8.11.0005), em trâmite na Comarca de Diamantino/MT, inclusive, fazendo uso de monitoramento eletrônico,
que se encontrava desligado na ocasião de sua prisão
flagrancial
.

Em consulta ao executivo de pena retromencionado, ainda verifica-se que o autuado regrediu para o regime fechado após o cometimento de faltas graves (praticou novos delitos no curso da execução penal - processo nº 878-29.2020.811.0005, fatos ocorridos em 06 de março de 2020, processo nº 3189-27.2019.811.0005, fatos ocorridos em 22/08/2019, processo nº 3501- 37.2018.811.0005, fatos ocorridos em 14/10/2018, e auto de prisão em flagrante delito nº 1000979- 15.2021.8.11.0005-PJE, por fatos ocorridos no dia 14/05/2021, todos em trâmite na Comarca de Diamantino) e, em 12.10.2021, atingiu os requisitos para progressão de regime, sendo admoestado e colocado no regime semiaberto em 21.10.2021.

Entretanto, menos de 04 meses depois do cumprimento do alvará de soltura e admoestação acerca das co
ndições de cumprimento da pena1
, e
mesmo fazendo uso de monitoramento eletrônico
, foi preso em flagrante delito pelo suposto cometimento de crime idêntico ao que já possui condenação.

Além disso, vale ressaltar que a tornozeleira eletrônica deste autuado estava
desligada
no momento da prisão, e, se ele não cumpre as condições do regime semiaberto, que neste Estado possuem conteúdo semelhante às medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, fica evidente que tais medidas seriam insuficientes para garantir a ordem pública.

No caso do autuado Bruno, ainda
verifica-se
que ele fora preso em flagrante delito em 14.05.2021, juntamente com o autuado Michel, pela prática do crime previsto no art. 14, da Lei n. 10.826/2003 (autos de n. 1000979-15.2021.8.11.0005), sendo colocado em liberdade após o recolhimento de fiança. Entretanto, poucos meses depois voltou a incorrer na prática de crimes graves, um deles de natureza semelhante, o que revela a sua periculosidade social e palpável risco de reiteração
.

Não fosse isso,
o próprio réu informa que se mudou para a cidade de Santa Rita do
Trivelato
sem qualquer comunicação no processo respectivo
,
de modo que seu novo paradeiro era de todo desconhecido pelo Juízo de Diamantino/MT, contrariando os requisitos da fiança prestada, de modo a indicar que outras medidas cautelares alternativas à prisão seriam insuficientes para garantir a ordem pública e prevenir a reiteração criminosa
.

Nesse contexto, a Corte Superior de Justiça tem reiteradamente decidido que o risco de reiteração delitiva constitui fundamento idôneo para amparar a custódia preventiva para a garantia da ordem pública.

Cito:

[...]

Ressalta-se, ainda,
que o tráfico de entorpecentes
trata-se
de crime grave e fomentador de diversos outros delitos
, mormente os delitos contra o patrimônio e a vida, produzindo uma sensação de insegurança, gerando violência e intranquilidade ao meio social,
especialmente quando se pontua que fora apreendida quantidade considerável de entorpecente (100 gramas, sendo 95 gramas de pasta-base, ou seja, de natureza especialmente nociva).

Ademais,
a prisão também se mostra necessária para garantir a aplicação da lei penal, visto que ambos os autuados se mudaram para esta Comarca sem informar ao Juízo em que respondem os demais processos, demonstrando total descompromisso com a Justiça
.

Nesse mesmo sentido:

[...]

Outrossim, apesar das alegações de primariedade e residência fixa, como cediço, a arguição de que
ele estão
escoltados por condições pessoais que lhe são favoráveis, per se, não são garantidoras da liberdade vindicada, mormente se confrontado com elementos outros a recomendarem a manutenção da segregação provisória (Enunciado n.º 43 do incidente de uniformização de jurisprudência nº 101532/2015 - TJMT).

Isto posto, por preencher os requisitos legais,
HOMOLOGO o presente Auto de Prisão em Flagrante, para que surtam os seus efeitos jurídicos e legais, e no mesmo ato CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA dos autuados Michel da Silva Freitas e
Bruno dos Santos Ribeiro
, já qualificados nos autos, com fundamento na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Expeçam-se os competentes mandados de prisão em desfavor dos autuados e encaminhe-se para cumprimento.
[...].
(ID
122079499
).
Destaques no original

Constata-se, pois, d
o pronunciamento judicial acim
a transcrito, que a sua
prolator
a
converteu a prisão em flagrante d
o
paciente em preventiva para garantia da ordem pública
e para assegurar aplicação da lei penal
,
considerando
a
quantidade e variedade
do
s
entorpecente
s
apreendido
s
e
a sua
reiteração delitiva,
uma vez que foi preso em flagrante, novamente
,
junto com o coacusado Michel, por
crime
s
mais grave
s

do
que
aquele em apuração
no Juízo da
Comarca de Diamantino
;
além
disso, ele mudou o

seu endereço para a cidade de Santa Rita do
Trivelato
sem
comunicar

o
juízo
processante
,
sit
uação
esta

que
demonstra a
sua periculosidade e
a
possibilidade
de
tentar
se furtar da aplicação da lei penal.

Aliás, a
cerca da manutenção da prisão
provisória para evitar a reiteração delitiva do agente, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativ
o n.
6, com a seguinte redação:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.

Por conta disso, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da primeira instância, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou
para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Daí por que, sem embargo de o ordenamento jurídico pátrio reconhecer a liberdade como regra, o
carcer
ad cautelam
imposto ao
paciente deve ser mantido, por estar configurado, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da variedade e
considerável quantidade
do
s
entorpecente
s
apreendido
s
e

da sua
h
abitualidade criminosa
; assim como
para assegurar a aplicação da lei penal
.

No respeitante à matéria, não se pode olvidar também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
. Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.

Diante disso, é forçoso reconhecer que, na
espécie
, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal
, eis que a prisão provisória do
paciente se encontra plenamente justificada e se mostra imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

Por derradeiro, é necessário ressaltar que, embora
o
impetrante tenha alegado que
o
paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade
,
tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Bruno dos Santos Ribeiro
;

por
consequência,

denego
a
ordem de
habeas corpus
almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022